Tribunal: CARF
Processo: 15504.725634/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725634/2012-17
ACÓRDÃO
2002-008.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON CARVALHO DILLY
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pleito de nulidade quando se constata que o lançamento
fiscal observou todos os requisitos exigidos pela legislação.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ASSINATURA.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. EFETIVO PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o
sujeito passivo é intimado a comprovar a efetividade dos correspondentes
desembolsos e deixa de apresentar documentos aptos a fazê-lo.
JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE.
O autuado não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este colegiado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725634/2012-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar arguida de nulidade do lançamento, e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2011/439968450716266, expedida em 23/4/2012, referente a imposto sobre a
renda de pessoa física, exercício 2011, ano-calendário 2010, consubstanciando,
após a revisão da Declaração de Ajuste Anual, saldo do imposto a restituir
ajustado no valor de R$411,94, contrapondo-se ao imposto a restituir calculado
pelo autuado no montante de R$10.826,19, fls. 25.
O lançamento decorreu da dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$37.870,00, referente aos prestadores de serviços indicados no quadro 1 adiante
reproduzido.
Quadro 1 – Dedução indevida de despesas médicas
CPF/CNPJ
Nome/Nome empresarial
Valor glosado R$
481.380.296-68
Marcelo Junior Fontes
6.000,00
338.745.226-87
Luis Godofredo Chavez
7.000,00
481.380.296-68
Marcelo Junior Fontes
6.000,00
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725634/2012-17
3
403.283.256-00
Fátima Tolentino Trindade
7.000,00
032.448.996-09
Andréa Bastos Teixeira
6.590,00
003.575.476-16
Karina Albergaria Melo Zulian
5.280,00
Segundo a autoridade lançadora, a disponibilidade de recibos médicos, sem a
vinculação do efetivo pagamento, não é condição suficiente para se gozar da
dedução prevista na legislação tributária.
Registra que a comprovação das despesas médicas ocorre, preferencialmente,
pela apresentação de cópias de cheques nominais microfilmados ou
comprovantes de transferências bancárias, sendo que nas situações de
apresentação de extratos bancários, para os casos em que se alegue pagamentos
em espécie, deve haver comprovação inequívoca dos pagamentos efetuados.
Pontua que o autuado apresentou extratos bancários do ano-calendário 2010,
emitidos pelo Banco do Brasil S/A, onde assinalou grande quantidade de saques
realizados para justificar as deduções declaradas.
Argumenta que há divergências entre as datas e valores constantes nos recibos
médicos e as movimentações financeiras registradas nos extratos bancários.
Esclarece que foram efetuados saques bancários de valores diversos sem
qualquer compatibilidade com os valores e datas informados nos recibos,
principalmente para os recibos de valores expressivos emitidos por odontólogos.
Assinala que há inúmeros saques de pequena monta que se assemelham a
movimentações efetuadas para cobrir despesas de consumo diário.
Atesta que há situações em que o saque é compatível com os valores dos recibos,
assinalando, entretanto, que os saques foram realizados em datas posteriores ou
anteriores à data dos recibos.
Por fim, registra que, embora o valor total dos saques bancários realizados no ano
seja superior ao valor da dedução pleiteada pelo autuado, percebeu que em
vários meses do ano não há saques bancários suficientes para o valor indicado nos
recibos.
Cientificado da notificação em 9/5/2012, fls. 56, o contribuinte apresentou
impugnação em 8/6/2012, fls. 2 a 19, contestando o lançamento.
Suscita cerceio em sua defesa por ter o agente fiscal citado na descrição dos fatos
e enquadramento legal a existência de normas internas que não foram
mencionadas, além de ressaltar o fato de que a notificação de lançamento não
possui assinatura.
Cita jurisprudência sobre documentos apócrifos.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725634/2012-17
4
Alega que os pagamentos dos profissionais de saúde foram efetuados em espécie
e que apresentou à autoridade lançadora cópias dos recibos e dos extratos
bancários.
Sustenta que ele e sua esposa têm problemas de saúde, os quais se comprovam
pelo extrato de atendimento/prestação de serviços médicos fornecido pelo IPSM,
fls. 28 a 37.
Argumenta que se utilizou até mesmo de empréstimos bancários, fls. 38 a 53,
para efetuar o pagamento dos profissionais de saúde.
Pontua que os saques bancários de pequeno valor foram efetuados para evitar
perda e assalto e que não há coincidência entre as datas e valores dos saques
bancários com as datas e valores presentes nos recibos emitidos pelos
profissionais de saúde por existir entre eles uma forte relação de confiança e
reciprocidade.
Em 21/2/2013, fls. 67 a 68, o contribuinte apresentou petição e solicitou a
tramitação prioritária do processo, além de mencionar que ele e a esposa
continuam realizando tratamento de saúde.
A 7a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, julgar a impugnação improcedente e não
reconhecer o direito creditório pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
c) nulidade do lançamento em razão da existência de vício formal, consubstanciada
na ausência de assinatura no auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725634/2012-17
5
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e
atender aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72.
Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em tópicos
a fim de facilitar o entendimento exposto no voto.
Preliminar de nulidade.
O lançamento obedeceu aos requisitos específicos da notificação de lançamento
(artigo 11 do Decreto no 70.235/72), pois ocorreu a qualificação do sujeito
passivo, a descrição dos fatos, foram apontadas as disposições legais infringidas e
determinada a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo legal.
Não se comprovou nenhuma hipótese que propicie a nulidade do Auto de
Infração, pois os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não
houve preterição do direito de defesa (artigo 59 do Decreto no 70.235/72), além
de não se vislumbrar ilegitimidade passiva ou vício formal (Código Tributário
Nacional, artigos 142 e 173).
A ausência de assinatura na notificação de lançamento não acarreta nulidade do
processo em questão, pois o parágrafo único do artigo 11 do Decreto no
70.235/72 prevê essa possibilidade.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
[...]
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Não assiste razão ao autuado quando alega a ocorrência de cerceio de defesa,
pois o autuante descreveu minuciosamente os fatos e demonstrou a consonância
da matéria de fato constatada na ação fiscal e a hipótese abstrata presente na
norma jurídica. Por meio da descrição dos fatos, o agente fiscal estabeleceu a
conexão entre todos os meios de prova coletados e produzidos e explicitou a linha
de encadeamento lógico destes elementos.
A menção da autoridade lançadora sobre a vinculação de seu trabalho a algumas
normas internas não prejudica a compreensão do autuado sobre o fato que lhe foi
imputado, haja vista que as referidas normas apenas explicitam as formas de
pagamento que são admitidas pelo fisco para a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725634/2012-17
6
Por fim, ressalte-se que o contribuinte não mencionou na impugnação
jurisprudência que vincule as decisões prolatadas por este colegiado.
Com base nos argumentos até aqui expostos, refuto a preliminar de nulidade
argüida pelo contribuinte.
Despesas médicas. Glosa. Efetivo pagamento.
A Lei no 9.250/95, artigo 8o, II, “a”, §§ 2o e 3o, permitiu que na Declaração de
Ajuste Anual pudessem ser deduzidos, a fim de se encontrar a base de cálculo do
imposto sobre a renda, os pagamentos feitos, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, dispôs
no caput do artigo 73 que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844/43, artigo 11,
§3o).
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
[...]
Desse modo, por previsão legal, o ônus da prova quanto ao direito às deduções
pleiteadas deslocou-se para o contribuinte.
No caso concreto, a autoridade lançadora analisou os recibos emitidos pelos
prestadores de serviços e os saques bancários indicados pelo contribuinte e expôs
os motivos da glosa na descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 24. Assim,
caberia ao interessado juntar nos autos outros elementos de prova aptos a
demonstrarem, de forma hábil e idônea, a efetividade dos desembolsos que
declarou ter efetuado com despesas médicas.
O extrato de consultas médicas a que o autuado e sua esposa se submeteram, fls.
28 a 37, e as informações de contratação de empréstimo bancário, fls. 38 a 53,
não são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas,
razão pela qual se mostra inatacável a fundamentação da notificação de
lançamento.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.494 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725634/2012-17
7

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário rejeitar a preliminar
arguida de nulidade do lançamento, e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 172
DF CARF MF
Original